Tribunal: STJ
Processo: 0013623-83.2010.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1032943 - RJ
(2016/0328427-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
EMBARGANTE
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ELINA CUNHA FRIEDL - RJ092240
DANIELA DOMINGUES DA SILVA - SP223943
EMBARGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ029684
EMBARGADO
: HENRIQUE CEZAR SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉZAR SOARES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ096630
EMBARGADO
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) - RJ086278
FLAVIA APARECIDA DELGADO NOGUEIRA - RJ142311
FERNANDA FERREIRA CORTES - RJ160980
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ083648
EMBARGADO
: MAFERSA S.A.
EMBARGADO
: S V ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO
QUANTO A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida no cumprimento de sentença relativo aos
honorários advocatícios fixados na ação originária, que rejeitou
impugnação fundada em alegada ilegitimidade ativa dos exequentes e
ilegitimidade passiva das executadas.
Documento eletrônico VDA56732364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/05/2026 13:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: eff85133-1a6a-4290-b72b-cfa890e93cb5

II - O Tribunal de origem manteve a decisão, reconhecendo, de
um lado, a preclusão da discussão relativa à legitimidade ativa da execução
e, de outro, a legitimidade passiva das executadas em razão de sucessão
contratual reconhecida a partir do exame das provas constantes dos autos.
III - O recurso especial não foi conhecido por esta Corte, ao
fundamento de que a alteração das conclusões do acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso, as teses relativas à extinção da execução
por ilegitimidade ativa e à alegada ilegitimidade passiva decorrente de
sucessão contratual foram expressamente apreciadas, tendo o acórdão
embargado consignado a incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
V - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56732364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/05/2026 13:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: eff85133-1a6a-4290-b72b-cfa890e93cb5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1032943 - RJ
(2016/0328427-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
EMBARGANTE
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ELINA CUNHA FRIEDL - RJ092240
DANIELA DOMINGUES DA SILVA - SP223943
EMBARGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ029684
EMBARGADO
: HENRIQUE CEZAR SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉZAR SOARES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ096630
EMBARGADO
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) - RJ086278
FLAVIA APARECIDA DELGADO NOGUEIRA - RJ142311
FERNANDA FERREIRA CORTES - RJ160980
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ083648
EMBARGADO
: MAFERSA S.A.
EMBARGADO
: S V ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO
QUANTO A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida no cumprimento de sentença relativo aos
honorários advocatícios fixados na ação originária, que rejeitou
impugnação fundada em alegada ilegitimidade ativa dos exequentes e
ilegitimidade passiva das executadas.
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

II - O Tribunal de origem manteve a decisão, reconhecendo, de
um lado, a preclusão da discussão relativa à legitimidade ativa da execução
e, de outro, a legitimidade passiva das executadas em razão de sucessão
contratual reconhecida a partir do exame das provas constantes dos autos.
III - O recurso especial não foi conhecido por esta Corte, ao
fundamento de que a alteração das conclusões do acórdão recorrido
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso, as teses relativas à extinção da execução
por ilegitimidade ativa e à alegada ilegitimidade passiva decorrente de
sucessão contratual foram expressamente apreciadas, tendo o acórdão
embargado consignado a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Rememora-se que, na origem, MAFERSA S.A. ajuizou, em 1999, ação
ordinária em face da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro (Metrô Rio) e do
Estado do Rio de Janeiro, visando questionar termos do contrato administrativo n.
A demanda foi julgada improcedente, com a consequente condenação da autora
1017/75.
ao pagamento de honorários advocatícios em favor das partes rés.
Consoante narrado pelos recorrentes, a condenação em honorários
sucumbenciais alcançou o valor histórico de R$ 2.538.016,68 (dois milhões quinhentos e
trinta e oito mil e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) em favor do Estado do Rio
de Janeiro e de R$ 3.964.588,25 (três milhões novecentos e sessenta e quatro mil
quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) em favor do Metrô Rio (fl. 551).
Com o trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento, o
Estado do Rio de Janeiro e, de forma autônoma, os advogados que atuavam em favor do
Metrô Rio requereram o cumprimento de sentença, objetivando a satisfação das
respectivas verbas honorárias.
No curso da execução, sobreveio decisão interlocutória que determinou, de
um lado, a substituição do polo ativo da execução, com a exclusão dos advogados
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

inicialmente indicados como exequentes e o restabelecimento do Metrô Rio nessa
condição, passando a ser representado pela Procuradoria-Geral do Estado, e, de outro, o
prosseguimento da execução relativamente ao crédito titularizado pelo Estado do Rio de
Janeiro. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento n. 0059106-05.2011.8.19.0000
no Tribunal
, e atualmente processada nesta Corte Superior no
a quo
REsp 1.508.819/RJ,
de minha relatoria.
Além disso, o juízo de origem prolatou decisão reconhecendo a legitimidade
passiva da ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA. e da ALSTOM
HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA., ora recorrentes, sob o fundamento de que teriam
sucedido a MAFERSA S.A. nas obrigações decorrentes do contrato administrativo n.
firmado com o Metrô Rio, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da
1017/75
execução em face das referidas empresas.
Contra esta decisão, as empresas ALSTOM interpuseram agravo de
instrumento, o qual foi improvido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (fls. 2025-2055). O acórdão recorrido restou assim ementado, in
:
verbis

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Legitimidade das partes. Rejeição mantida. Cumprimento de sentença para cobrança de
honorários sucumbenciais.
1- Ilegitimidade das partes não comprovada, diante da sucessão da Mafersa pela
Alstom e em face do crédito ser a favor da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro.
Se os atuais advogados desta Companhia estão reivindicando a dívida, compete ao Estado
apurar essa legitimidade, diante da possibilidade da verba ser pública.
2- Recurso não provido.

Em um primeiro momento, os embargos de declaração opostos foram
rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 2069-2072).
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

Após decisão desta Corte Superior no
sob relatoria do
REsp 1.263.099/RJ,
Ministro Humberto Martins, para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração, o Tribunal a quo realizou novo julgamento para dar provimento aos
embargos de declaração e sanar omissão (2370-2375), conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARTE ILEGÍTIMA. PRECLUSÃO. PERDA DO
OBJETO.
1- Superveniência de nova decisão, mantida em sede recursal. Preclusão.
2- Reconsiderada a decisão, declara-se prejudicado o agravo de instrumento
interposto para impugná-la.

No recurso especial, a ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE
LTDA. e a ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA sustentam violação a
diversos dispositivos do
e da
Em síntese, alegam que,
CPC/73
Lei n. 8.906/94.
reconhecida a ausência de legitimidade dos advogados exequentes para cobrança dos
honorários, a execução deveria ter sido extinta, sendo indevido o aproveitamento dos
atos processuais em favor de suposto credor. Afirmam também que não
possuem legitimidade passiva para figurar na execução, pois não participaram do
processo de conhecimento nem tiveram oportunidade de se manifestar acerca da alegada
sucessão contratual, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.
Sustentam, ainda, que não houve preclusão quanto à possibilidade de o Estado
do Rio de Janeiro aderir à execução, que a Alstom não foi regularmente intimada para
pagamento ou impugnação da dívida e que inexistiria título judicial transitado em
julgado a justificar a cobrança da verba honorária, bem como a incidência de honorários
de execução e da multa prevista no
-J do
Por fim, defende que a suposta
art. 475
CPC/73.
sucessão contratual implicaria a ilegitimidade da Mafersa para a propositura da ação e
que os honorários de sucumbência não podem ser atribuídos a advogados que não
atuaram no respectivo processo.
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

No âmbito desta Corte Superior, foi proferida a decisão monocrática às fls.
2772-2778, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A referida decisão foi mantida pela Segunda Turma em sede de agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 2818-2826):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Alstom Brasil Energia
e Transporte Ltda. e outro contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença
relativo aos honorários advocatícios fixados na ação original ajuizada pela Mafersa
em
S/A
face do Metrô Rio e Estado do Rio de Janeiro, rejeitou a impugnação quanto à ilegitimidade
ativa dos exequentes e a legitimidade passiva do executado. No Tribunal a quo, a decisão
foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a
Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fáticoprobatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - O tribunal a quo manifestou nestes termos: " (...) Logo, injustificável a alegada
ilegitimidade ativa pelo fato de a cobrança estar sendo feita por advogados do Metrô, que
não atuaram no processo de conhecimento. Melhor seria que o Estado credor apurasse a real
legitimidade destes advogados, uma vez que esse crédito pode ser público, considerando
que o Metrô continua na esfera estatal, ora em regime de liquidação. (...) E, ao suceder a
Mafersa, foi intimada na forma do
-J do CPC para pagar voluntariamente a
art. 475
obrigação. Não o fazendo, a incidência da multa decorre da lei, ressaltando que o depósito
efetuado visou à impugnação ora examinada."
IV - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Também consignou o tribunal de origem acerca da preclusão referente ao
questionamento da legitimidade ativa da execução: "(...) Tal questão já foi, outrossim,
objeto de análise deste relator, no agravo de instrumento n° 0059106-05.2011.8.19.0000,
interposto contra decisão que ordenou o restabelecimento imediato do Metrô no polo ativo e
na qualidade de exequente e a conseqüente exclusão dos primeiros agravados, bem como
determinou o prosseguimento da execução promovida pelo Estado do Rio de Janeiro,
terceiro agravado. No referido recurso, inclusive, já havia sido assentado que "Sob essa
perspectiva, diante do fenômeno da preclusão, as questões referentes à legitimidade ativa da
execução se tomaram imutáveis no âmbito deste feito."
VI - Para chegar-se à conclusão diversa seria necessário, mais uma vez, o reexame
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Sobre o
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

assunto, anote-se: (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1667788/RJ,
julgado em
DJe
.
23/5/2017,
20/6/2017)
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração às fls. 2831-2843, aponta o embargante
vícios no acórdão embargado, em síntese, de negativa de prestação jurisdicional por não
enfrentamento dos pontos suscitados no agravo interno; omissão por não ter apreciado a
tese jurídica da extinção da execução pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos
advogados exequentes; omissão quanto ao argumento de ilegitimidade passiva da Altom
por sucessão contratual.
Os aclaratórios podem ser resumidos nos seguintes termos:

(...)
I. DA REPETIÇÃO IPSIS LITERIS DOS FUNDAMENTOS DA R. DECISÃO
INTERNAMENTE AGRAVADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO
ENFRENTAMENTO DE QUALQUER DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS EM SEDE
DE AGRAVO INTERNO –NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
VIOLAÇÃO AO
§1o, II e IV do CPC
ART. 489,
1. Com todo o respeito, a leitura do v. acórdão embargado (fls. e-STJ
)
2815/2826
revela que não foram examinados quaisquer dos argumentos suscitados pela Alstom em seu
recurso de agravo interno de fls. e-STJ 2782/2798.
2. Não tendo havido a análise de quaisquer desses argumentos, continuam presentes
os mesmos vícios de erro material existentes na r. decisão internamente agravada. Além
desses vícios anteriores, surgem outros vícios de omissão pelo fato de ter sido ignoradas as
razões expostas pela Alstom em seu recurso, em manifesta violação ao
§1o, incisos
art. 489,
III e IV do CPC, além da negativa de prestação jurisdicional.
3. A Alstom pede licença para apresentar a tabela abaixo, que demonstra que o v.
acórdão embargado não passa de cópia literal dos fundamentos da r. decisão monocrática
agravada internamente, ignorando as razões expostas em sede de agravo interno:
(...)
II – DOS VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES – NECESSIDADE DE
PROVIMENTO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM BASE NO ART. 1.022,
INCISOS II e III, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPC
6. Em sede de agravo interno, a Alstom demonstrou que ambos os fundamentos
resumidos nos itens acima estão eivados de GRAVES ERROS MATERIAIS, na medida em
que:
(i) NÃO mais se discute, no âmbito do presente Agravo em Recurso Especial, a
ilegitimidade ativa dos Advogados Exequentes, uma vez que tal ilegitimidade já foi
reconhecida pelo E. TJRJ no âmbito de agravo de instrumento interposto pela Alstom
(justamente motivo pelo qual o E. TJRJ reconheceu a preclusão da matéria), sendo
que o que pende de apreciação nestes autos são as violações decorrentes do fato de o E.
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

TJRJ ter reconhecido a ilegitimidade ativa dos Advogados Exequentes mas não ter
extinguido a execução por ausência de uma das condições da ação;
(ii) NÃO há que se falar em “
de empresas” no presente caso, pois
sucessão/cisão
o fundamento utilizado pelo juízo de 1a instância e pelo E. TJRJ para reconhecer a
legitimidade passiva da Alstom foi a SUCESSÃO CONTRATUAL, e não empresarial.
(...)

Como relatado, controvérsia semelhante à discutida nos presentes autos é
objeto do
que envolve as mesmas partes e se origina da mesma
REsp n. 1.508.819/RJ,
execução de honorários advocatícios.
Cumpre registrar, ainda, que os advogados particulares, ora embargados,
também interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0044507-61.2011.8.19.0000 perante o
Tribunal de origem, o qual manteve a exclusão dos causídicos do polo ativo da execução,
ao fundamento de que não atuaram no processo de conhecimento e de que os honorários
possuem natureza pública. Contra esse acórdão foi interposto o
de
REsp n. 1.517.833/RJ,
relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado pela Segunda Turma desta Corte
Superior, o qual não foi conhecido em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, sobrevindo o
respectivo trânsito em julgado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE DOS
ADVOGADOS
QUE
NÃO
ATUARAM
NO
FEITO.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal de origem assentou, procedendo com amparo nos elementos de
convicção dos autos, que são ilegítimos os recorrentes para executarem os honorários
advocatícios sucumbenciais e que não ocorreu a preclusão para se declarar referida
ilegitimidade.
Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, por demandar reapreciação
de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu
solução à causa.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.517.833/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2016,
26/4/2016.

Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

É o relatório.
VOTO
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as quest ões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
Rel. Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de
repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O
IX, da Constituição Federal
art. 93,
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal
Pleno, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJU de
.
13/08/2010)
Assim, nos termos do
§ 1o, IV, do
decisão não
art. 489,
CPC/2015,
fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso
dos autos.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
art. 489
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
)
8/6/2016,
15/6/2016.

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 166.402/PE,
Especial, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

No tocante a primeira omissão suscitada, qual seja, a extinção da execução
por ausência de uma das condições da ação, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade ativa dos advogados exequentes, verifica-se que o acórdão recorrido
enfrentou expressamente a matéria, nos seguintes termos:

(...)
Também consignou o tribunal de origem (fl. 1.374) acerca da preclusão referente ao
questionamento da legitimidade ativa da execução:

Sob essa perspectiva, diante do fenômeno da preclusão, as questões
referentes à legitimidade ativa da execução se tornaram imutáveis no âmbito
deste feito. Tal questão já foi, outrossim, objeto de análise deste relator, no
agravo de instrumento n° 0059106- 05.2011.8.19.0000, interposto contra decisão
que ordenou o restabelecimento imediato do Metrô no polo ativo e na qualidade
de exequente e a conseqüente exclusão dos primeiros agravados, bem como
determinou o prosseguimento da execução promovida pelo Estado do Rio de
Janeiro, terceiro agravado. No referido recurso, inclusive, já havia sido
assentado que "Sob essa perspectiva, diante do fenômeno da preclusão, as
questões referentes à legitimidade ativa da execução se tomaram imutáveis no
âmbito deste feito."

Para chegar-se à conclusão diversa seria necessário, mais uma vez, o reexame fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
(...)

Com efeito, o aresto embargado consignou que o Tribunal de origem
reconheceu a preclusão da discussão acerca da legitimidade ativa. Nesse contexto, a tese
jurídica de extinção do feito executivo também se encontra alcançada pela preclusão,
especialmente diante do “restabelecimento imediato do Metrô no polo ativo e na
qualidade de exequente”.
A segunda questão relativa à sucessão contratual também foi igualmente foi
examinada pelo acórdão recorrido, nos seguintes termos:

(...)
Ora, note-se, diante do breve histórico dos caminhos processuais até aqui percorridos,
que a questão fulcral, portanto, da qual derivam todas as demais, sem exceção, ou seja,
todas as alegações de ofensa à normas infraconstitucionais apontadas, reside na conclusão
sobre a legitimidade (ou ilegitimidade) das partes, tanto passiva, quanto ativa, passando, por
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

exemplo, pelos complexos atos e fatos que perfizeram a situação da
entre
sucessão/cisão
empresas, especificação de cláusulas contratuais, dentre outros vários aspectos
fundamentais para o deslinde das controvérsias do caso.
Diante desse contexto, pronunciou-se o tribunal a quo (fl. 2054-2055):

Não vejo como acolher a tese de ilegitimidade passiva da empresa Alstom. 0
que está sendo discutido na demanda principal é a cobrança de honorários
sucumbenciais (15% do valor atualizado da causa (R$86.623.086,67) a que foram
condenadas as empresas Alstom e Inepar (sucessoras de Mafersa e SV Engenharia),
tendo como credores o Estado do Rio de Janeiro (7,5%) e os advogados da
Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro — em liquidação (7,5%). A demanda
encontra-se em fase de cumprimento de sentença, havendo impugnação das
devedoras Inepar ainda não julgada e da Alstom que foi rejeitada. O que está em
exame neste recurso é a rejeição da impugnação oferecida pela Alstom, cujo mote é a
ilegitimidade ativa e passiva ad causam. A empresa Alston efetuou o depósito
judicial de R$3.964.588,25, referente ao débito cobrado e, como dito acima,
impugnou a execução. Esta impugnação foi rejeitada, embora mantido o efeito
suspensivo até o trânsito em julgado. E, ao rejeitar a impugnação, a douta
magistrada manteve a Alstom no pólo passivo, entendendo que a referida
empresa adquiriu a carteira de ativos e também de passivos da Mafersa,
passando a figurar como sua sucessora e detendo plena legitimidade para
0 argumento de que a
figurar no pólo passivo da execução do título judicial.
Mafersa não poderia ter sido parte legitima para figurar no pólo ativo da ação de
conhecimento é tema que desborda dos limites da execução, ressaltando que se
porventura a lide fosse procedente a Alstom, por certo, seria beneficiada, já que
sucedeu àquela nos direitos e deveres do contrato administrativo 1017175,
objeto da demanda ora em fase de cumprimento de sentença (cf. contrato de fls.
. Quanto à ilegitimidade ativa há que se ter em conta que o
9851986 — 50 volume)
credor da obrigação é o Metro e o Estado do Rio de Janeiro. Logo, injustificável a
alegada ilegitimidade ativa pelo fato de a cobrança estar sendo feita por advogados
do Metrô, que não atuaram no processo de conhecimento. Melhor seria que o Estado
credor apurasse a real legitimidade destes advogados, uma vez que esse crédito pode
ser público, considerando que o Metrô continua na esfera estatal, ora em regime de
liquidação.

E ainda (fl. 2071):

Na espécie, a Alstom adquiriu a carteira de ativos e também de passivos
da Mafersa, passando a figurar como sua sucessora e detendo plena
como
legitimidade para figurar no pólo passivo da execução do título judicial,
demonstra a prova dos autos. A par disso, o argumento de que a Mafersa não poderia
ter sido parte legitima para figurar no pólo ativo da ação de conhecimento é tema que
desborda dos limites da execução, ressaltando que se porventura a lide fosse
procedente a Alstom, por certo, seria beneficiada, já que sucedeu àquela nos direitos
e deveres do contrato administrativo
objeto da demanda ora em fase de
1017/75,
cumprimento de sentença (cf. contrato de fls.
- 5o volume). E, ao suceder a
985/986
Mafersa, foi intimada na forma do
-J do CPC para pagar voluntariamente a
art. 475
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

obrigação. Não o fazendo, a incidência da multa decorre da lei, ressaltando que o
depósito efetuado visou à impugnação ora examinada.

Assim, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
(...)

Como visto, a questão da sucessão contratual da embargante foi
expressamente tratada pelo Tribunal de origem, entendendo pela sua legitimidade
passiva, e esta Corte Superior aplicou, corretamente, a
diante da
Súmula 7/STJ
impossibilidade de revisão do conjunto probatório, notadamente as cláusulas
contratuais.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55844146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/04/2026 16:23:19
Código de Controle do Documento: fac4aaa6-cada-4b22-8799-e3ff8e7eecd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.032.943 / RJ
Número Registro: 2016/0328427-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136238320108190000 19990010214733 201624506028
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
AGRAVANTE
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ELINA CUNHA FRIEDL - RJ092240
DANIELA DOMINGUES DA SILVA - SP223943
AGRAVADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ029684
AGRAVADO
: HENRIQUE CEZAR SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉZAR SOARES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RJ096630
AGRAVADO
: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) - RJ086278
FLAVIA APARECIDA DELGADO NOGUEIRA - RJ142311
FERNANDA FERREIRA CORTES - RJ160980
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES E OUTRO(S) -
RJ083648
Documento eletrônico VDA56706736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: a0a4af24-969c-47ac-97c0-1becea143bba

AGRAVADO
: MAFERSA S.A.
AGRAVADO
: S V ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
EMBARGANTE : ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
ELINA CUNHA FRIEDL - RJ092240
DANIELA DOMINGUES DA SILVA - SP223943
EMBARGADO : LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ029684
EMBARGADO : HENRIQUE CEZAR SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉZAR SOARES ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ096630
EMBARGADO : INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) - RJ086278
FLAVIA APARECIDA DELGADO NOGUEIRA - RJ142311
FERNANDA FERREIRA CORTES - RJ160980
EMBARGADO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ANA CRISTINA MOREIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ083648
EMBARGADO : MAFERSA S.A.
EMBARGADO : S V ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: a0a4af24-969c-47ac-97c0-1becea143bba